Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu às penas do art. 129, § 13, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5° e 7° da Lei n° 11.340/2006, atribuindo-lhe pena privativa de liberdade, de forma unificada, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas são insuficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher (art. 129, § 13, e art. 147, ambos do Código Penal), mantém-se a condenação.

5. A condenação por fato anterior ao delito sob julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.